Tribunal: TJMT
Processo: 1031169-31.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031169-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELOISA AFONSO ARIANO - CPF: 450.301.709-87 (RECORRENTE), GUSTAVO CRUZ FISCHER DE OLIVEIRA - CPF: 510.779.778-40 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (RECORRIDO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANO MORAL POR AVALIAÇÃO NEGATIVA NA INTERNET. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa reclamada contra sentença que a condenou a restituir aparelho de ar-condicionado retido indevidamente, sob pena de conversão em perdas e danos, mas julgou improcedente o pedido de danos morais da parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional quanto à análise do pedido contraposto; (
ii
) a legitimidade ativa da companheira do contratante para pleitear a restituição do bem que guarnece a residência; (
iii
) a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão autoral; (
iv
) a configuração de falha na prestação do serviço pela retenção do equipamento; (v) se a crítica do consumidor em plataforma digital, utilizando termos coloquiais fortes ("roubada"), gera dever de indenizar a pessoa jurídica por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada omissão na sentença foi sanada via embargos de declaração, que analisou e rejeitou o pedido contraposto, afastando a nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

4. Pela Teoria da Asserção, a parte reclamante possui legitimidade ativa, pois comprovou união estável com o contratante e o bem integra o patrimônio familiar, conferindo-lhe pertinência subjetiva.

5. Tratando-se de pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço (retenção indevida), aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não a decadência do art. 26. O termo inicial foi renovado pela emissão de nova ordem de serviço pela
parte
r
eclamada
em 2023, afastando a prescrição.

6. A emissão de ordem de serviço recente comprova que a empresa detinha a posse do bem, desmentindo a tese de descarte por abandono após 5 anos. A retenção injustificada configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição.

7. A expressão "roubada", utilizada em contexto de reclamação de consumo após frustração contratual prolongada, reflete sentimento de perda injusta e indignação, estando amparada pela liberdade de expressão, sem configurar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, mormente quando a falha no serviço é verídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de restituição de bem retido indevidamente por prestador de serviço submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por configurar fato do serviço. 2. A manifestação de insatisfação do consumidor em plataformas digitais, ainda que utilize termos coloquiais contundentes, insere-se no direito de crítica e liberdade de expressão, não gerando dano moral à pessoa jurídica quando baseada em falha real na prestação do serviço e ausente ofensa direta à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 189; CDC,
arts
. 6º, VIII, 18, § 1º, 20, 26 e 27; Lei nº 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 27.10.2015; STJ,
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2017; TJMT, RI 1062078-61.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031169-31.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
SÃO MIGUEL
AR-CONDICIONADO
LTDA.

Recorrido
:
HELOISA AFONSO ARIANO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HELOISA AFONSO ARIANO ajuizou reclamação em face de SÃO MIGUEL AR-CONDICIONADO LTDA. Noticiou que: a) antes da pandemia de COVID-19, solicitou o conserto de seu ar-condicionado, ocasião em que a parte reclamada recolheu uma parte do equipamento e desapareceu; b) após o período crítico da pandemia, a parte reclamada retornou, levou a placa do aparelho e novamente desapareceu, não respondendo aos contatos nem devolvendo o bem; c) a situação causou-lhe prejuízo financeiro e a privou do uso do aparelho por anos. Requereu: a) a devolução imediata do ar-condicionado ou o pagamento do valor de mercado correspondente; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante

possui

legitimidade

ativa
,

ao demonstrar

vínculo

direto
com o
bem
; b)
não

ocorreu
a
prescrição
, pois a posse
continuada
do
bem
pela
parte

reclamada
e a
reiteração
da
conduta

omissiva

afastam
a
contagem
do
prazo
; c) a
retenção

prolongada
do
bem

sem

justificativa

plausível

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
; d) o
dissabor

decorrente
do
inadimplemento

contratual
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral
indenizável
. Ao final,
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
para
condenar
a
parte

reclamada a restituir o aparelho de ar-condicionado no prazo
de 10
dias
, sob
pena
de
conversão

em

perdas
e
danos
a ser
em

apurad
as

em

liquidação
.

Foram

opostos

Embargos de
Declaração

em
face da
sentença
,
sendo

estes

acolhidos

parcialmente
para
sanar

a

omissão

quanto

ao

pedido

contraposto
,
rejeitando
-o
por

entender

que

os

comentários
da
parte

reclamante

configuram

mera

expressão
de
insatisfação

legítima
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
há

nulidade
da
sentença

por

negativa
de
prestação

jurisdicional
, pois o
pedido

contraposto

não

foi

apreciado

na

sentença
original; b) a
parte

reclamante
é
parte

ilegítima
,
uma

vez

que
a
relação

jurídica

foi

estabelecida
com
terceiro
(Erico Ariano Gaio); c) o
direito
da
parte

reclamante

decaiu
,
conforme
o art. 26 do CDC; d) a
pretensão

está

prescrita
, pois
decorreram

mais
de
cinco

anos

desde
a
ordem
de
serviço
; e)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviço
, pois o
bem sempre esteve à disposição para retirada e foi

descartado

como

sucata

após

cinco

anos
de
inércia
dos
consumidores
; f) a
parte

reclamante

praticou

ato

ilícito

ao

publicar

avaliação

ofensiva

na
internet,
afirmando
ter
sido
"
praticamente

roubada
",
justificando
a
procedência
do
pedido

contraposto
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
acolher
as
preliminares
e
prejudiciais
de
mérito
,
extinguindo
o
processo
; b) no
mérito
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
e
procedente
o
pedido

contraposto
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando

que
: a)
não

há

negativa
de
prestação

jurisdicional
, pois o
pedido

contraposto

foi

analisado
e
rejeitado

na

decisão
dos embargos; b) a
legitimidade

ativa

está

comprovada

por
ser
coproprietária

do

imóvel
e
possuir

união

estável
com
uma
das
pessoas

que

contratou
o
serviço
; c) a
alegação
de
decadência
é
inovação

recursal
e, de
todo
modo,
foi

obstada

pelas

reclamações

contínuas
; d)
não

há

prescrição
, pois a
retenção
do
bem
é um
ilícito

continuado
e a coleta
efetiva

ocorreu

em
2023; e) a
falha
no
serviço

está

confessada
pela
parte

reclamada
,
que

admite
a posse do
bem
; f) o
comentário

na
internet é
uma

manifestação

legítima
de
insatisfação
,
não

gerando

dano
moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de negativa de prestação jurisdicional.

A prestação jurisdicional consiste no dever do Estado-Juiz de proferir decisão sobre as pretensões formuladas pelas partes, fundamentando o seu entendimento. Não se confunde negativa de prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses da parte.

A nulidade por ausência de análise de pedidos ocorre quando o magistrado deixa de apreciar pleito expressamente formulado, configurando julgamento
citra petita
. Contudo, se a omissão é sanada via embargos de declaração, ou se a fundamentação, ainda que concisa, abrange a matéria, não há vício a ser declarado.

No caso em apreço, a recorrente alega nulidade da sentença por ausência de análise do pedido contraposto.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (ID/PJe2 327593416) acolheu o recurso integrativo justamente para sanar a omissão apontada. Naquela oportunidade, o juízo de origem analisou expressamente o mérito do pedido contraposto, rejeitando-o sob o fundamento de que os comentários da
parte

reclamante
configuram mera expressão de insatisfação legítima.

Portanto, a tutela jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, não havendo se falar em nulidade ou negativa de prestação jurisdicional.

Assim, rejeito a preliminar.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

A
parte
recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da
parte
reclamante sob o argumento de que a Ordem de Serviço foi aberta em nome de terceiro (Sr. Erico Ariano Gaio).

Entretanto, a parte reclamante comprovou, mediante Certidão de União Estável (ID/PJe2 327593428), que mantém convívio marital com o Sr.
Denilton
Carlos Gaio. Importante destacar que o Sr.
Denilton
consta expressamente como cliente na Ordem de Serviço
juntada no
ID/PJe2 327593401, emitida pela própria recorrente em 22/5/2023.

Considerando que o bem objeto da lide (ar-condicionado) guarnece a residência do casal, a
parte

reclamante
, na condição de companheira e coabitante, possui pertinência subjetiva para pleitear a restituição do bem e a reparação pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, figurando como consumidora por equiparação ou mesmo direta, dada a natureza familiar do bem.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Decadência com dano.

A decadência é a extinção do direito pela inércia de seu titular.

Nas relações de consumo, se houver vício do produto ou falha na prestação do serviço, que os tornem impróprios ou lhes diminua o valor, o consumidor tem o direito de escolher entre as alternativas de substituição do produto, abatimento proporcional do preço, reexecução do serviço, ou resolução do contrato, com a restituição do preço (art. 18, § 1º, e art. 20 e seus incisos, do CDC).

Esse direito de escolha deve ser exercido dentro do prazo decadencial de 30 ou 90 dias (art. 26, I e II, do CDC).

Todavia, quando há danos ao consumidor, causados por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC), o direito de pleitear as consequentes indenizações deve ser exercido no prazo prescricional de cinco anos.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe
01/06/2017)”

A
parte
recorrente argui
u
a decadência do direito da
parte

reclamante
com base no art. 26 do CDC.

Contudo, a pretensão autoral não se limita à reclamação por vício do serviço (reexecução ou abatimento), mas busca a restituição do bem indevidamente retido e a
compens
ação por danos morais. Trata-se, portanto, de pretensão indenizatória decorrente de fato do serviço e enriquecimento sem causa, submetendo-se a prazo prescricional, e não decadencial.

Ademais, ainda que se cogitasse a aplicação da decadência, a emissão de nova Ordem de Serviço pela recorrente em 22/5/2023 (ID/PJe2 327593401) demonstra o reconhecimento da relação jurídica e a continuidade da prestação do serviço naquela data, afastando a inércia da consumidora.

Assim, rejeito a prejudicial de decadência.

Prescrição.

Conforme estabelece o artigo 189 do Código Civil, a prescrição acarreta a extinção da pretensão de pleitear judicialmente a reparação de direito violado, em decorrência da inatividade da parte lesada durante determinado período.

A recorrente alega a ocorrência de prescrição, sustentando o transcurso de mais de cinco anos desde a primeira solicitação de serviço em 2019.

Entretanto, a prova documental coligida aos autos demonstra fato impeditivo/interruptivo inequívoco. A Ordem de Serviço
juntada no
ID/PJe2 327593401 comprova que o aparelho estava em poder da
parte
recorrente e foi objeto de nova análise e vistoria em 22/5/2023.

Nesse cenário, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.

Considerando que a ação foi proposta em 08/5/2025, e o último ato inequívoco da relação contratual ocorreu em 22/5/2023, não houve o transcurso do lapso temporal quinquenal.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Falha na prestação do serviço e dever de restituição.

A parte reclamante alega que a empresa reteve seu aparelho de ar-condicionado e uma placa eletrônica, sem efetuar o conserto e sem devolver os bens. A parte reclamada, por sua vez, sustenta que o orçamento não foi aprovado e que o bem permaneceu à disposição, imputando aos consumidores o abandono do produto e afirmando que o descartou após 5 anos.

A controvérsia reside na existência de falha na prestação do serviço pela retenção do bem e no dever de restituição.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços ou do produto, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

No caso em tela,
o documento juntado pela própria recorrente informa que
o aparelho de ar-condicionado
estav
a na
sua
posse
(ID/PJe2
.
327593401)
.

A tese defensiva de que o aparelho foi descartado após 5 anos não merece prosperar, pois a última ordem de serviço por ela emitida está datada de 22/5/2023, ou seja, não transcorreram 5 anos sem que o consumidor mantivesse contato com a empresa.

A retenção do aparelho por longo período, sem que haja prova efetiva de notificação para retirada sob pena de descarte ou cobrança de estadia, configura falha na prestação do serviço e violação ao direito de propriedade do consumidor. A inércia da empresa em promover a devolução ou formalizar a situação do bem não pode ser chancelada.

Assim, correta a sentença que determinou a restituição do aparelho ou o pagamento de seu valor equivalente, evitando-se o enriquecimento sem causa da prestadora de serviços.

Dessa forma, a manutenção da sentença no ponto que determinou a restituição do bem é medida que se impõe.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

É admissível o pedido contraposto formulado por empresas, conforme Enunciado do
F
onaje
:

“ENUNCIADO 31// É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.”

No caso dos autos, a
parte
recorrente pleiteia indenização por danos morais em razão de avaliação postada pela recorrida na plataforma Google, onde afirmou ter sido "praticamente roubada".

Analisando o contexto fático, verifica-se que a manifestação da consumidora, embora utilize termos fortes, reflete a sua indignação e a percepção leiga diante da retenção de seu bem por anos a fio sem solução. A expressão "roubada", no contexto coloquial de uma reclamação de consumo, traduz o sentimento de perda patrimonial injusta, e não necessariamente a imputação formal de um tipo penal.

Considerando que a empresa de fato reteve o bem da consumidora e não logrou êxito em comprovar a regularidade de sua conduta (conforme analisado no mérito), a crítica pública encontra-se abarcada pelo direito de liberdade de expressão e de reclamação do consumidor, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais à pessoa jurídica.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), mas para tanto é necessária a comprovação de efetiva ofensa à sua honra objetiva (imagem, bom nome, reputação), o que não restou demonstrado de forma contundente no caso, tratando-se de desdobramento da própria falha na prestação do serviço.

Portanto, deve ser mantida a improcedência do pedido contraposto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026